Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto trata-se de opção legislativa, decorrente da singular gravidade do exercício de grave ameaça ou violência com emprego de arma de fogo.
2. Apelação desprovida.